Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DESTINAÇÃO COMERCIAL EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. VIABILIDADE. ATO INFRACIONAL ANTIGO. REGIME ABERTO. COMPATÍVEL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a adequação típica da conduta ao crime de tráfico ou de uso pessoal; (iii) a possibilidade de aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado; (iv) o cabimento da fixação do regime mais favorável e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas materialidade e autoria por prova oral firme e coerente, notadamente as declarações de policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas - e confissão extrajudicial, corroborada por filmagens e não infirmada por negativa isolada, inviável a absolvição do agente.
4. Incabível a desclassificação para o crime de uso pessoal quando o exame casuístico dos vetores elencados no artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006 evidencia a destinação do entorpecente à difusão ilícita.
5. Conforme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o histórico infracional do agente apenas serve como óbice para aplicação do tráfico privilegiado quando constituído por atos graves e contemporâneos ao crime apurado, o que não é o caso dos autos.
6. Redimensionada a pena para patamar inferior a 4 (quatro) anos e diante da primariedade do agente, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.